Tribunal: TJSP
Processo: 2203879-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido de arbitramento de aluguéis por uso exclusivo de imóvel comum por coerdeiro. Inexistência de relação locatícia regida pela Lei 8.245/91. Matéria relacionada à administração de coisa comum, de competência da Seção de Direito Privado I, nos termos do artigo 5o, I.27, da Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência. Prevenção pelo julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido de arbitramento de aluguéis por uso exclusivo de imóvel comum por coerdeiro. Inexistência de relação locatícia regida pela Lei 8.245/91. Matéria relacionada à administração de coisa comum, de competência da Seção de Direito Privado I, nos termos do artigo 5o, I.27, da Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência. Prevenção pelo julgamento de agravos de instrumento anteriores que não prevalece, ante a incompetência desta Câmara para conhecer da matéria. Precedentes do órgão Especial deste Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.